Tribunal: STF
Processo: RE 103049
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO: INICIO. ART. 495 DO CPC.
SE AGRAVO DE INSTRUMENTO FOI INTERPOSTO PARA QUE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBISSE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS TAL
INTERPOSIÇÃO FOI INTEMPESTIVA, O LAPSO TEMPORAL PARA O AJUIZAMENTO
DA RESCISÓRIA E CONTADO A PARTIR DO TERMINO DO PRAZO DENTRO DO
QUAL DEVERIA TER SIDO AJUIZADO O AGRAVO, POIS, AO FINDAR-SE ELE,
TRANSITOU EM JULGADO O ACÓRDÃO IMPUGNADO.